Tribunal: TCU
Processo: 008.147/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Relatório de auditoria nas obras de macrodrenagem da Bacia do Rio Pinheiros e Córrego Zavuvus, em São Paulo/SP.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de auditoria, que teve por objetivo avaliar os atos relacionados às obras de construção de reservatórios de controle de cheias na bacia do rio Pinheiros e no córrego Zavuvus, no município de São Paulo, custeadas com recursos federais repassados por meio do termo de compromisso 0403.766-82, celebrado entre o município de São Paulo, o Ministério das Cidades e a Caixa Econômica Federal (Caixa). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão plenária, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. determinar ao Ministério do Desenvolvimento Regional e/ou à Caixa Econômica Federal (mandatária da União), com fulcro no art. 43 da Lei 8.443/1992 e no art. 250, II, do RI/TCU, que se abstenham de desbloquear recursos federais destinados à execução das obras do controle de cheias na Bacia do Rio Pinheiros e Córrego Zavuvus, no âmbito do termo de compromisso 0403.766-82, e condicionem a eventual retomada dos desbloqueios de recursos para a referida obra, à apresentação de novo projeto básico, contendo os elementos exigidos na Lei 12.462/2011 e/ou demais normas pertinentes, o qual deverá ser aprovado pelos órgãos repassadores, com a consequente repactuação do termo de compromisso, bem como à avaliação da viabilidade jurídica de continuar o aporte de recursos para a execução dos contratos em vigência, à luz dos achados reportados nesta auditoria; 9.2. ordenar à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Urbana (SeinfraUrbana), com fundamento no art. 43, II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 250, IV, do RI/TCU, que promova a audiência do Sr. Osvaldo Misso, ex-secretário adjunto da Secretaria Municipal de Serviços e Obras (SMSO), atualmente denominada Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras (Siurb), para que apresente, no prazo de 15 (quinze) dias, suas razões de justificativa por ter autorizado a abertura da Licitação 009/2014/Siurb-RDC baseada em projeto básico sem análise e sem aprovação formal pelas instâncias administrativas e por autoridade competente, em afronta ao disposto nos arts. 2o, IV e parágrafo único, e 3o, caput , c/c art. 8o, § 5o, todos da Lei 12.462/2011; 9.3. enviar cópia deste acórdão à Secretaria de Infraestrutura Urbana e Obras do município de São Paulo, ao Ministério do Desenvolvimento Regional, à Caixa Econômica Federal, ao Consórcios DP Barros/Paulitec, Tiisa/Compec Galaso e FBS/Etama, bem como ao Sr. Osvaldo Misso, informando que o inteiro teor da presente deliberação, acompanhada do relatório e da proposta de deliberação, que a fundamenta, estará disponível, no dia seguinte a sua oficialização, para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.